Tribunal: CARF
Processo: 10830.721921/2016-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721921/2016-66
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-007.745 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
PADTEC S/A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/12/2011
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. ART. 66 DO
RICARF.
Presentes os pressupostos regimentais e verificada a inexatidão material no
resultado da Resolução que converteu o julgamento do processo em diligência,
devem ser acolhidos os embargos inominados para sanar o vício, na forma
prevista pelo artigo 66 do Anexo II do RICARF.
Embargos Acolhidos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados para sanar a inexatidão material da Resolução no 3402-002.309.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Maysa de
Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721921/2016-66
Fl. 7413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.745 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721921/2016-66

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração formalizados pela Delegacia da Receita
Federal em Campinas/SP com fulcro no artigo 65 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9 de junho de 2015. Os Embargos foram opostos em desfavor da Resolução no 3402-002.309, de
26/09/2019 (fls. 7.379 a 7.393), de minha relatoria, proferida com o seguinte resultado:
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
Em síntese, através da Resolução no 3402-002.309, o julgamento do processo foi
convertido em diligência nos seguintes termos:
2.14. Com isso, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão
do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às seguintes
providências:
a) Analisar os documentos comprobatórios apresentados com as peças de Impugnação,
Recurso Voluntário e demais manifestações anexadas ao processo;
b) Intimar a Contribuinte para prestar esclarecimentos e documentos adicionais que se
fizerem necessários para comprovar os argumentos de defesa;
c) Providenciar a realização de perícias técnica/engenharia, contábil e de controle de
produção, esclarecendo os quesitos apresentados em peça recursal e acima reiterados, o
que deverá ser custeado pela Contribuinte em razão do pedido da prova pericial;
d) Elaborar Relatório Conclusivo sobre a apuração e resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no
prazo de 30 (trinta) dias.
2.15. Após, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este Colegiado para
julgamento.
A Unidade Preparadora da DRF em Campinas/SP interpôs Embargos de
Declaração apontando dúvida quanto aos quesitos listados para cumprimento da diligência.
Através do r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 7408-7411 o recurso foi
acolhido como Embargos Inominados, para análise e manifestação deste Colegiado sobre os
quesitos que deverão ser objeto da prova pericial a ser produzida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.
Fl. 7414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.745 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721921/2016-66

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório e análise realizada através do r. Despacho de Admissibilidade,
o recurso é tempestivo e demonstra lapso manifesto na Resolução embargada, resultando em seu
conhecimento e recebimento como Embargos Inominados, nos termos previstos pelo artigo 66
do Anexo II do RICARF.

2. Do lapso manifesto sobre os quesitos indicados para produção de prova
pericial
2.1. Na Resolução objeto dos presentes embargos, foi justificada a diligência
proposta, uma vez que, diante dos fatos relatados, a dúvida que permanece neste processo
insurge sobre as características do produto-base “Multiplexador por Comprimento de Onda”
(LightPad i1600G/i6400G) e enquadramento no processo de habilitação à fruição do benefício,
bem como se as mercadorias descritas nas respectivas Notas Fiscais de Vendas de tais produtos
se enquadram entre aqueles para os quais o benefício foi estendido.
Igualmente foi observado que o próprio Auditor Fiscal reconheceu pela
necessidade de conhecimentos técnicos para distinguir os componentes dos produtos,
impossibilitando a análise do caso nos termos das normas gerais de escrituração do Regulamento
do IPI.
Com isso, para eludir as questões controversas remanescentes que não estão
suficientemente exauridas, possibilitando a correta análise e conclusão por este Tribunal
Administrativo, foi proposta a realização de provas perícias técnica/engenharia, contábil e de
controle de produção.

2.2. Todavia, como relatado em Despacho de Admissibilidade, cabe reproduzir
excertos dos Embargos de e-fls. 7.396-7.400 com relação aos vício apontados pela Embargante:
Por meio da Resolução no 3402-002.309 de folhas 7379 a 7393 o Colegiado da 3a Seção
de Julgamento da 4a Câmara da 2a Turma Ordinária resolveu converter o julgamento do
recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
Em seu voto, a relatora menciona, no item 2.12, o seguinte:
[...]
Pelo acima exposto, entendemos que a relatora tem a intenção de atender à perícia
requerida pela Recorrente às folhas 6720 a 6722 da peça recursal. Porém, os quesitos
elencados pela relatora no item 2.12 supra diferem, em quase sua totalidade, daqueles
relacionados pelo recorrente quando da sua requisição de perícia, conforme folhas 6720
a 6722, que abaixo transcrevemos:
[...]
Ademais, os quesitos elencados pela relatora no item 2.12 são aqueles objetos do
Relatório Técnico (fls. 6372 a 6408) apresentado pela recorrente, conforme peça
recursal, às folhas 6701 e 6702.
Fl. 7415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.745 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721921/2016-66

Em nosso entendimento, o acima exposto sugere a possibilidade de ter havido um
equívoco em relação aos quesitos listados no item 2.12 supra.
Assim, solicitamos que esse Colegiado se manifeste no sentido de ratificar ou retificar a
lista de quesitos mencionada no item 2.12 da Resolução no 3402-002.309 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. (sem destaque no texto original)

2.3. De fato, ao reproduzir os quesitos que serão objeto de perícia, esta Relatora
incorreu em lapso manifesto, uma vez que os quesitos indicados no item 1.12 são aqueles que já
foram objeto de análise através do Relatório Técnico de fls. 6372 a 6408.

2.4. Para o fim de sanar toda e qualquer dúvida acerca da diligência, impera
esclarecer que os quesitos que deverão ser respondidos são aqueles apresentados pela
Recorrente no Item V do Recurso Voluntário de e-fls. 17579-17692.

3. Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer e acolher o recurso como Embargos Inominados,
com atribuição de efeitos infringentes para sanar a inexatidão material, o que faço para que
conste na Resolução no 3402-002.309 (e-fls. 7379 a 7393), os seguintes termos para
realização da prova pericial.
2.14. Com isso, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011,
proponho a conversão do julgamento em diligência, para realização de
provas perícias técnica/engenharia, contábil e de controle de produção,
esclarecendo sobre os seguintes quesitos apresentados em Recurso
Voluntário, o que deverá ser custeado pela Contribuinte:
1. Favor elencar os produtos fabricados pela Recorrente que estão
acobertados por Processos Produtivos Básicos – PPBs junto ao MCTI
para fins de gozo de incentivo fiscal relacionados à Lei n. 8.248/91,
indicando as respectivas normas que aprovaram referidos PPBs.
2. Favor descrever as principais características, funcionalidades,
aplicação e composição estrutural do produto-base ”Multiplexador por
Comprimento de Onda” e seus modelos LightPad i1600G/i6400G.
3. Favor apontar o significado em português da expressão Dense
Wavelength Division Multiplexing, representado pela Sigla DWDM.
4. Favor apontar se, dentre os produtos habilitados por meio da Portaria
Interministerial n. 451/2002, há um produto que remeta à expressão em
português referida no quesito 2. Em caso afirmativo, apontar esse
produto.
Fl. 7416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.745 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721921/2016-66

5. É possível afirmar que o produto Plataforma LightPad está habilitado
junto ao MCTI para fins de PPB? Em caso positivo, é possível afirmar que
este produto se refere a um modelo do produto-base “Multiplexador por
Divisão de Comprimento de Onda”?
6. Favor descrever o processo de comercialização do produto Plataforma
LightPad.
7. É possível identificar a partir das notas fiscais eletrônicas, quais foram os
produtos objeto de autuação? Favor informar quais informações podem ser
utilizadas para identificar esses produtos.
8. A partir da resposta do quesito 4, é possível afirmar que todos os itens
descritos nas notas fiscais autuadas possuem um código de produto e
código de configuração? Quais outras informações podem ser
identificadas?
9. A partir das notas fiscais eletrônicas objeto de autuação, favor
relacionar os produtos identificados.
10. É possível identificar os itens objeto de autuação no sistema ERP?
Como esses produtos estão descritos nesse sistema? Favor apresentar o
extrato do sistema ERP, para os itens objeto de autuação.
11. É possível identificar nas notas fiscais eletrônicas que não foram
objeto de autuação, os mesmos itens que foram autuados? Favor
exemplificar os itens identificados.
12. É possível verificar a verossimilhança entre os itens das notas fiscais
eletrônicas objeto de autuação e os itens do cadastro de produtos do
sistema ERP? Favor informar quais os indexadores que permitem fazer
referência entre essas informações?
13. A partir dos requerimentos declaratórios de PPB e suas respectivas
portarias interministeriais, favor indicar os produtos que gozam do
incentivo de PPB?
14. É possível que os itens objeto da autuação (quesito 6), sejam
referenciados com os itens que gozam do incentivo de PPB (quesito 10)?
Favor apresentar a correlação entre esses produtos autuados e
informações relacionadas nas documentações do PPB.
15. A partir das análises efetuadas, é possível informar se os itens identificados
nas notas fiscais eletrônicas objeto de autuação são acobertados pelo incentivo
de PPB? Apontar se em referidas notas fiscais há a indicação do fundamento
legal (Portarias Interministeriais) que autorizam o incentivo fiscal.
Para tanto, deve a Unidade de Origem proceder às seguintes providências, na
forma prevista pelo Código de Processo Civil:
Fl. 7417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.745 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721921/2016-66

a)
Nomear os peritos especializados e fixar prazo para a entrega dos
respectivos laudos;
b)
Intimar a Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias contados da
intimação:
i) Arguir eventual impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o
caso;
ii) Apresentar quesitos complementares, caso queira;
iii) Ratificar a indicação de assistente técnico;
iv) Manifestar-se sobre a proposta de honorários para realização da
perícia;
v) Prestar esclarecimentos e documentos adicionais que se fizerem
necessários para comprovar os argumentos de defesa.
c)
Intimar o Perito nomeado para apreciação dos eventuais quesitos
complementares;
d)
Analisar os documentos comprobatórios apresentados com as peças de
Impugnação, Recurso Voluntário e demais manifestações anexadas ao processo,
bem como novos documentos apresentados pela Recorrente;
e)
Elaborar Relatório Fiscal Conclusivo sobre a apuração e resultado da
diligência, considerando os pareceres e quesitos realizados e respondidos pelas
provas periciais;
f)
Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
2.15. Após, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este Colegiado
para julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 7418
DF CARF MF
Documento nato-digital